Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO. CEF. CREDORA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, terceiro interessado, na condição de credora hipotecária, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de obrigação de fazer.
2 – Agravo interno. Agravo contra decisão que indeferiu a liminar (ID 13239284). Há similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno, as razões recursais são apreciadas conjuntamente, pelo que resta sem objeto o agravo interno. Agravo interno prejudicado.
3 – Competência. O título executivo não vincula obrigação em relação à Caixa Econômica Federal, detentora de direito real de garantia, o qual não é objeto de decisão neste processo. A obrigação de fazer imposta à ré apenas indiretamente repercute na esfera de interesses da empresa pública referida, se observados os limites impostos no título, que não contempla a execução específica da obrigação de fazer, dada a sua impossibilidade jurídica. Preliminar de incompetência que se afasta.
4 – Obrigação de fazer. A sentença de procedência, no ponto em que interessa à presente discussão, foi para condenar as rés a “promoverem a baixa da hipoteca do imóvel constante do R-4 da Matrícula no 329310, registrado junto ao 3o Oficio do Registro Imobiliário do Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze dias) a contar do trânsito em julgado desta decisão e fornecer a competente escritura do imóvel, sob pena de multa diária, que fixo no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração ou aplicação de outras medidas coercitivas visando o cumprimento da obrigação de fazer”. O comando sentencial não contempla a tutela específica da obrigação de fazer, mas tão somente a tutela genérica. Isso se deve ao fato de a prestação específica não ter cabimento no curso do presente processo, uma vez que envolve direito real (hipoteca) de titularidade da Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica que não litiga no processo nem pode litigar no âmbito dos juizados do Distrito Federal (art. 109, inciso I da CF), nem poder sofrer efeitos de processo em que não foi parte, dado o limite subjetivo da relação processual (art. 506 do CPC). Esse aspecto não foi olvidado por esta Turma, que, ao julgar o recurso contra a sentença ora em execução, já havia firmado: “10. A hipoteca que consta como ônus na certidão cartorária de ID 5368742 tem por devedora a 1a ré, o que a legitima a tomar as providências necessárias junto à credora fiduciária para que seja cumprida a obrigação estabelecida na cláusula 7.1 do contrato de ID 5368738. 11. Impossível determinar em título judicial a autorização para outorga da escritura pública definitiva na pendência garantia real cujo credor não participou da relação processual.” (07002469320188070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DJE: 13/12/2018). Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para permitir o cumprimento genérico da obrigação pela conversão da obrigação em perdas e danos e multa.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.